Tribunal: TJES
Processo: 5011618-81.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-01-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011618-81.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO PAN S.A.

AGRAVADO: GERALDO GILSON DEBONI

RELATOR(A): DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. MANUTENÇÃO DE ASTREINTES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Banco PAN S.A. contra decisão proferida na fase de cumprimento de sentença que: (i) rejeitou a impugnação apresentada pelo banco; (ii) reconheceu a exigibilidade da multa cominatória imposta por descumprimento de obrigação de não fazer; e (iii) fixou honorários advocatícios em favor do exequente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve efetivo descumprimento da obrigação de não fazer imposta por decisão judicial transitada em julgado; (ii) verificar a validade da exigibilidade das astreintes, inclusive à luz da ausência de intimação pessoal; e (iii) estabelecer a legalidade da fixação de honorários advocatícios na decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A manutenção das astreintes se justifica diante da persistência de indícios de cobranças indevidas, mesmo após o bloqueio sistêmico do contrato, configurando descumprimento material da obrigação de não fazer.

A intimação para cumprimento da decisão judicial é válida quando realizada em audiência, na presença do advogado e preposto da parte, afastando a exigência de intimação pessoal, conforme jurisprudência do STJ.

A decisão que impõe astreintes não faz coisa julgada material, podendo o valor ser modificado ou limitado judicialmente, como já ocorrido nos autos, sendo incabível nova redimensão diante da simples atualização monetária do montante fixado.

A fixação de honorários advocatícios na rejeição da impugnação é devida, nos termos do art. 85, § 1º, do CPC, sobretudo quando da impugnação resulta vantagem patrimonial ao exequente, sendo inaplicável a Súmula 519/STJ na hipótese.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Agravo interno, prejudicado.

Tese de julgamento
:

O descumprimento material da obrigação de não fazer justifica a exigibilidade das astreintes, mesmo que tenha havido bloqueio sistêmico do contrato.

A intimação realizada em audiência com a presença de advogado e preposto supre a exigência de intimação pessoal do devedor.

A fixação de honorários advocatícios na rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença é cabível, nos termos do art. 85, § 1º, do CPC, quando há vantagem patrimonial para o exequente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, § 1º, e 537, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.604.605/MG, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 05.12.2017, DJe 12.12.2017; STJ, AgInt no AREsp 1757003/PB, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 21.02.2022, DJe 23.02.2022; STJ, AgInt no AREsp 1913278/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 29.11.2021, DJe 01.12.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5011618-81.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
BANCO PAN S.A.

AGRAVADO
:
GERALDO GILSON DEBONI

RELATOR:
D
ES
.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

voto

Eminentes pares, conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO PAN S.A., eis que irresignado com a r. decisão proferida em sede de cumprimento de sentença, que rejeitou a impugnação apresentada
por si
, manteve a exigibilidade das astreintes fixadas anteriormente por descumprimento de obrigação de não fazer e fixou honorários advocatícios em favor do exequente.

P
ois bem.

Conforme se extrai dos autos, a multa cominatória foi estabelecida como medida coercitiva para compelir o banco agravante a se abster de realizar cobranças judiciais ou extrajudiciais relativas a contrato declarado inexistente por sentença transitada em julgado. Tal obrigação de não fazer foi objeto de tutela antecipada confirmada na sentença, cujo cumprimento foi requerido em posterior fase executiva.

O agravante sustentou, em sua impugnação, o cumprimento da obrigação mediante bloqueio sistêmico do contrato em seu sistema interno, bem como alegou que a execução das astreintes seria indevida, por ausência de intimação pessoal e inexistência de descumprimento material da ordem judicial. Requereu ainda o afastamento dos honorários advocatícios fixados em sede de rejeição da impugnação.

Contudo, a decisão recorrida afastou tais argumentos com base em fundamentos fático-jurídicos sólidos. Destacou que, embora o contrato tenha sido bloqueado internamente, persistiram indícios de descumprimento material da ordem judicial, consubstanciados na continuidade das cobranças relatadas pelo exequente. Enfatizou, ainda, que a intimação para cumprimento da obrigação foi válida, tendo ocorrido na presença do advogado e preposto do banco em audiência, o que afasta a necessidade de intimação pessoal nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

A jurisprudência consolidada do colendo STJ reconhece que, “
após a vigência da Lei n. 11.232/2005, é desnecessária a intimação pessoal do executado para cumprimento da obrigação de fazer imposta em sentença, para fins de aplicação das astreintes
” (AgInt no REsp n. 1.604.605/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 5/12/2017, DJe de 12/12/2017.)

Quanto à alegação de inexigibilidade das astreintes por ausência de descumprimento, verifica-se que o juízo de origem se baseou não apenas em presunções, mas em indícios e registros apresentados pelo exequente que demonstram a persistência das cobranças mesmo após a ciência da ordem judicial.

Necessário analisar o tempo de descumprimento da obrigação, o que segundo o recorrente teria cessado em 06/12/2016, mediante bloqueio sistêmico do contrato, devidamente comprovado nos autos, enquanto as alegações de continuidade das cobranças pelo exequente baseiam-se exclusivamente em anotações unilaterais, sem respaldo técnico ou documental idôneo.

A multa coercitiva foi originalmente arbitrada em R$ 1.000,00 (mil reais) por dia, até o limite de R$ 102.409,75 (cento e dois mil, quatrocentos e nove reais e setenta e cinco centavos), tendo sido posteriormente limitada judicialmente a R$ 30.000,00 (trinta mil reais), conforme decisão anterior já transitada em julgado. Com isso, após atualização, o montante novamente atingiu a monta de R$ 67.664,54 (sessenta e sete mil, seiscentos e sessenta e quatro reais e cinquenta e quatro centavos), o que, à primeira vista, revela-se compatibilidade com os limites da decisão transitada.

C
onsoante preleciona o
art. 537, § 1º, CPC, o
juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que se tornou excessiva ou, caso o obrigado demonstre o cumprimento parcial superveniente da obrigação.

Outrossim, conforme assentado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, “
a decisão que arbitra a astreinte não faz coisa julgada material, pois ao juiz é facultado impor essa coerção, de ofício ou a requerimento da parte, cabendo a ele, da mesma forma, a sua revogação nos casos em que a multa se tornar desnecessária pelo cumprimento da obrigação de fazer
”
1
.

No mesmo sentido: AgInt no AREsp 1757003/PB, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/02/2022, DJe 23/02/2022; AgInt no AREsp 1913278/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/11/2021, DJe 01/12/2021.

Contudo, no caso dos autos extrai-se que houvera limitação anterior, evidenciando a impossibilidade de nova redimensão da multa, por tratar-se o novo valor de simples atualização com juros e correção monetária.

No tocante à imposição de honorários advocatícios em sede de impugnação rejeitada, é certo que o Código de Processo Civil, em seu art. 85, § 1º, determina a fixação de verba honorária em todas as fases do processo, inclusive na fase de cumprimento de sentença. Nesse sentido, a orientação consolidada nas Turmas do Superior Tribunal de Justiça tem relativizado a aplicação da Súmula 519/STJ, notadamente em hipóteses em que a rejeição da impugnação acarreta vantagem patrimonial à parte exequente, como ocorre no caso em tela.

Assim, ausentes vícios de legalidade, desproporcionalidade ou nulidade, impõe-se a manutenção da decisão agravada por seus próprios fundamentos, os quais se mostram harmônicos com a jurisprudência dos Tribunais Superiores e com os elementos probatórios constantes dos autos.

Ante o exposto,
conheço e
nego provimento ao recurso
, mantendo incólume a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, reconheceu a exigibilidade da multa cominatória e fixou os honorários advocatícios.

Julgo prejudicado o agravo interno.

No mais, registro desde já, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos com o escopo precípuo de reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, a ensejar a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014).

É como voto.

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

1
STJ. REsp 1376871/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/05/2014, DJe 19/05/2014.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitavel voto de relatoria.